Tribunal: TJDFT
Processo: 0750685-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750685-92.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA RECORRIDOS: THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO, WELISSON RAMALHO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA INTEGRAL. CONCESSÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PERSUASÃO RACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de declaração de inexistência de débito, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização dos danos morais decorrentes da cobrança indevida, em razão de não reconhecimento da concessão de bolsa integral no curso de administração. 2. O acervo probatório coligido aos autos corrobora a alegação, ora articulada pelos autores, de que foi concedida a bolsa integral pela instituição de ensino superior, a primeira demandada. 3. A revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva de uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade de seu oferecimento. 3.1. A contumácia, em si, não se confunde com os subsequentes efeitos jurídicos substanciais e formais, nos termos do art. 344 do CPC. 3.2. O art. 345, inc. IV, do CPC dispõe que os efeitos da revelia devem ser afastados na hipótese de serem os fatos articulados pelo autor inverossímeis ou contrários ao conjunto probatório produzido nos autos. 3.3. A caracterização da revelia não afasta, portanto, a necessidade de adoção do critério da persuasão racional, nos termos do art. 371 do CPC. 4. A respeito do dano moral é necessário registrar que basta a demonstração da ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito de inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. 5. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos demandantes, fixado na sentença, afigura-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a condenação à reparação por danos morais, ao argumento de que não há comprovação de nenhuma situação que demonstre efetivo desgaste ou danos à parte recorrida, seja de natureza material ou moral. Subsidiariamente, afirma que o valor arbitrado a título de indenização não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzido. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/DF 71.432. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14 do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A respeito do dano moral, convém observar que a autora não é obrigada a comprovar que teria experimentado, efetivamente, o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito de inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. No caso dos autos o dano decorre diretamente da anotação indevida do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito e repercute claramente na esfera jurídica extrapatrimonial da autora [...] Assim, a quantia corretamente fixada na sentença revela-se, no caso, coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais” (Id 60957910). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a reparação por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa (presumido)” (AgInt no AREsp n. 2.612.713/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/8/2024), de modo que é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à parte insurgente SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/DF 71.432. Outrossim, indefiro o pleito de publicação exclusiva formulado pelo recorrente INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas no Id 66368027, diante da falta de pertinência com a atual fase do processo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016